Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703679-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANDRE DA SILVA MAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo autor Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (autos n. 0742215-72.2023.8.07.0001, id 215668827) que, na ação de Cobrança, concedeu à parte autora derradeiro prazo de 10 (dez) dias para se manifestar se pretende realizar a prova pericial necessária ao deslinde do feito. Atente-se para os termos da decisão recorrida: “Conforme decisão de id. 210540674, incumbe à autora demonstrar, "ex vi" do inciso II do artigo 429 do CPC, a higidez da assinatura aposta na cártula de cheque reproduzida no id. 174904707. Assim, concedo à parte autora derradeiro prazo de 10 dias para que diga, indene de dúvida, se pretende realizar a prova pericial necessária ao deslinde do feito demonstrando, assim, fato constitutivo de seu pretenso direito.” Assevera que o réu/agravado postulou pela produção de prova pericial grafotécnica, a fim de comprovar a alegação de falsidade havida na cártula. Aduz que, como o agravado já havia requerido a produção da prova pericial, deixaria de fazê-lo, conforme esclareceu na petição (id 214668827). Destaca que, nos termos do art. 190 do CPC, nada impede que o ônus probatório possa ser distribuído à parte que a requereu. Alega que o negócio jurídico processual pode ser realizado tacitamente, tal como ocorreu no caso em tela, não cabendo ao Estado-Juiz intervir, nos moldes dos Enunciado 115 e 128 do Conselho da Justiça Federal. Salienta que a decisão recorrida não se coaduna com o princípio do art. 4o do CPC. Afirma que a hipótese dos autos comporta a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, visto serem relevantes as fundamentações e a possibilidade de dano irreparável. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para não ser obrigado a produzir prova pericial. No mérito, requer seja conhecido o recurso e provido para o ônus da produção da prova pericial ser de incumbência do agravado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Na origem, trata-se de ação de Cobrança proposta pelo autor/agravante afirmando ser o réu/agravado emitente de cheque devolvido sem pagamento, contudo, o réu afirma que na cártula há assinatura de terceiro. A insurgência cinge-se contra decisão que apontou ser do autor o ônus de produzir prova pericial, conforme os termos do inciso II do artigo 429 do CPC, determinando, assim, ao agravante que se manifestasse acerca do interesse de produzi-la. O agravante assevera que o fato de o agravado ter demonstrado interesse em produzir prova grafotécnica (id 20010400) atraiu para ele esse ônus processual, sustentando, conforme dispõe art. 190 do CPC, não haver impedimento para que ônus probatório possa ser distribuído à parte que a requereu, sobretudo, em face de negócio jurídico processual. Não obstante, no caso, não houve realização de negócio jurídico processual, porquanto em momento algum as partes acordaram sobre procedimentos processuais. Noutro giro, o fato de o agravante ter requerido a prova pericial não exclui a incumbência legal de o autor/agravante produzir essa prova e arcar com seus ônus, notadamente ante a disposição expressa e excepcional do art. 429, II, do CPC. Mister destacar que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, nessa fase perfunctória, observo que os fundamentos elencados pelo agravante não sustentam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital